Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712523-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital para que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito (ID 125768388 dos autos 0703130-62.2022.8.07.0018). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi intimada para juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência (ID 57830925). Em resposta (ID 58154042), alega que: 1) o Código de Processo Civil – CPC é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade de justiça a pessoal natural que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência; 2) diante da declaração por ela firmada de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família, este relator deveria ter concedido o benefício da gratuidade da justiça e não suscitar dúvidas sobre sua capacidade financeira; 3) recebe mensalmente valor líquido de R$ 8.626,47 – quantia inferior a 10 salários-mínimos – que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício da gratuidade; e 4) eventual condenação a honorários de sucumbência deve ser levada em consideração, pois os benefícios da gratuidade de justiça abarcam não apenas as custas e as despesas processuais, mas também os honorários advocatícios. Ao final, junta seu contracheque (ID 58154043) É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A autora é aposentada e recebe mensalmente proventos no valor líquido de R$ 8.626,47, conforme contracheque anexado aos autos (ID 58154043). A referida renda é incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ressalte-se ainda que não foram demonstradas, sequer alegadas, despesas que possam diminuir a capacidade financeira da autora. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator